Tribunal: TJDFT
Processo: 0753218-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE DISTRATO NA FORMA LEGAL OU CONTRATUAL. PARCELAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da parte ré ao pagamento de R$ 9.960,00, relativa à cobrança que entende indevida e pelos danos morais daí decorrentes. Em suas razões, aduz que houve descumprimento do dever de informação, uma vez que não tinha conhecimento da necessidade de promover a assinatura do distrato. Argumenta que houve falha na prestação de serviço, uma vez que os serviços educacionais deixaram de ser prestados tão logo comunicou seu intento na interrupção da relação contratual, sendo que as cobranças posteriores e inscrição da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito foram indevidas e configuraram ato ilícito. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47419428). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46778456).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas. Ainda assim, deve a consumidora desincumbir-se de provar minimamente suas afirmações.
IV. Na espécie, a recorrente alega que concluiu adequadamente o distrato junto à recorrida, mas não trouxe aos autos mínimas provas de suas alegações. Com efeito, o documento juntado pela autora no ID 46778416 diz respeito à conversa de sua filha, então estudante, com um funcionário da escola, na qual a aluna somente sinaliza que a genitora está finalizando o processo de cancelamento. Tal indício, contudo, não serve para comprovar que o procedimento de distrato fora de fato concluído. Isso porque, no caso em análise, há previsão contratual expressa no sentido de que a não frequência às aulas não desobriga a contratante do cumprimento integral ao estabelecido no contrato. Ademais, o instrumento contratual também prevê a hipótese de rompimento da avença por meio de requerimento escrito e assinado junto à Secretaria, com antecedência de 30 dias, sob pena de o contratante permanecer obrigado às prestações mensais até o final da vigência do contrato. Ressalte-se que o contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela parte é prescindível à conclusão atingida pelo Juízo a quo, sobretudo considerando que o processo está instruído com outros elementos de prova que demonstram a relação jurídica existente entre as partes, assim como o inadimplemento das obrigações contraídas, o que se verifica a partir do comprovante de matrícula devidamente assinado pela contratante, recibos de pagamento e boletos de cobrança (ID 46778430 e seguintes). Tais provas, somadas à ausência de comprovação da conclusão do procedimento pela autora, conduzem à improcedência dos pedidos iniciais.
V. Evidente, portanto, a inadimplência da apelante em face das suas obrigações contratuais, devendo arcar com o pagamento das mensalidades cobradas, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda e por não haver, na hipótese, ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida em custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.